Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0027379-31.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO A r. sentença (id. 9001406), proferida em 26.07.17, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA, de modo a impedir a inclusão na base de cálculo do ICMS a TUSD, TUST, e todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais). DETERMINO que o Distrito Federal se abstenha de exigir o pagamento do ICMS que incida sobre as mencionadas tarifas e demais encargos e o CONDENO a devolver os valores recolhidos indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% a.m, aplicados a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula no 188 do STJ e art. 2o da Lei Complementar no 435/01, respeitada a prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor apurado em fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o do CPC. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sentença submetida à remessa necessária.” O Distrito Federal interpôs apelação (id. 9001435). O processo estava suspenso desde 19.02.18, (id. 9001419), conforme determinado pelo e. STJ no EREsp 1.163.020/RS, Tema 986. Em 13.04.2020, o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, ora apelado-autor, peticionou nos autos e, invocando o estado de calamidade pública em âmbito nacional decretado em razão da pandemia gerada pelo novo coronavírus, bem como decisão proferida pelo Plenário do CNJ, em 27.03.2020, na qual, por maioria, foi autorizada a substituição de depósitos realizados em Juízo por seguro garantia e/ou carta de fiança (processo no 0009820-09.2019.2.00.0000), requereu, “por analogia, seja possível substituir os depósitos realizados perante este d. Juízo por seguro garantia, haja vista tratar-se de um montante expressivo, capaz de suportar suas dificuldades financeiras neste meio tempo, como forma alternativa de reforçar seu caixa” (id. 15511445). Esta Relatoria determinou ao apelado-autor que esclarecesse o pleito, ante a ausência de depósito judicial realizado nos presentes autos (id. 15521200). Em atendimento, o Condomínio-autor esclareceu (id. 15723937) que “o MM. Juiz de 1a Instância deferiu o pedido da tutela de urgência pleiteado nos autos principais (fls. 128/129), no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica. Assim, desde dezembro de 2016, o Apelado vem realizando devidamente os depósitos judiciais dos valores discutidos na presente demanda, conforme é possível se observar por meio dos comprovantes de pagamento ora anexos” (id. 15723938). Assim, reiterou o pedido e acostou os comprovantes de depósitos (ids. 15723940 e seguintes). Intimado a manifestar-se sobre o pleito e comprovantes de depósitos (id. 15725722), o Distrito Federal externou discordância, sob a alegação de que o art. 151, II, do CTN não inclui o seguro garantia como hipótese capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas somente o depósito integral e em dinheiro, Súmula 112 do e. STJ. Assim, requereu o indeferimento da pretensão. É o relatório para exame do pleito. Decido. Em 22.09.16, a MM. Juíza deferiu tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que se abstivesse de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), relativamente à Unidade Consumidora 1.280.941-1, bem como oficiar à CEB DISTRIBUIÇÃO, para dar-lhe ciência (id. 9001363). Desde então, mais precisamente, desde dezembro/2016, o Condomínio-autor afirma que realiza o depósito em Juízo dos valores questionados na lide, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento.” Constata-se que o seguro garantia não é previsto na legislação de regência acima destacada, e o art. 111, inc. I, do CTN dispõe que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário”. Ademais, conforme destacou o Distrito Federal, a Súmula 112 do e. STJ disciplina, para os fins do art. 151, inc. II, do CPC, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Ainda quanto a esse ponto, tratando-se de dispositivo legal que não autoriza interpretação extensiva, não procede a pretensão do Condomínio-autor de aplicar aos autos, por analogia, a invocada decisão proferida pelo e. CNJ no procedimento de controle administrativo (PCA no 0009820-09.2019.2.00.0000) que, aliás, versa sobre execução trabalhista, do que não cuida a espécie. Necessário destacar, por fim, que, embora o Condomínio-autor fundamente seu pedido no declínio das suas atividades devido ao estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, dos valores constantes dos depósitos judiciais (ids. 15723940 e seguintes), não se evidencia que referidas importâncias sejam tão expressivas que não lhe permitam suportar suas alegadas dificuldades financeiras, as quais não foram minimamente demonstradas, considerando-se ainda tratar-se do Shopping Center em que se encontram as lojas mais luxuosas da Capital. Isso posto, indefiro o pedido do Condomínio-autor, de substituição dos depósitos realizado em dinheiro por seguro garantia. Mantenha-se o processo suspenso (id. 9001419). Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora